Tribunal: CARF
Processo: 10480.732932/2013-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.732932/2013-46
ACÓRDÃO
2002-009.298 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARMANDO VERISSIMO DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
REPRESENTAÇÃO.
DEFEITO.
NECESSIDADE
DE
INTIMAÇÃO
PARA
REGULARIZAÇÃO. SÚMULA CARF No 129
Constatada irregularidade na representação processual, o sujeito passivo
deve ser intimado a sanar o defeito antes da decisão acerca do
conhecimento.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, no sentido de anular a decisão recorrida, determinando o retorno
dos autos a DRJ.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto[a] integral), Ricardo
Chiavegatto de Lima(Presidente) Ausente(s) o conselheiro(a) Marcelo de Sousa Sáteles,
Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.298 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.732932/2013-46
2
substituído(a)pelo(a) conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite, o conselheiro(a) Joao Mauricio
Vital.

RELATÓRIO
Tem-se na origem Notificação de Lançamento de IRPF decorrente de omissão de
rendimentos de trabalho com vínculo empregatício recebido de pessoa jurídica.
A DRJ, ao apreciar a impugnação apresentada, em seu relatório, apresenta a
seguinte informação:
2. Conforme relatado às fls. 38-40, consta na declaração final de espólio do
interessado, relativa ao ano-calendário 2008, o recebimento de R$ 429.123,36
decorrentes de decisão judicial, declarados como isentos ou não-tributáveis. A
inventariante MARIA JOSÉ DA SILVA, identificada nos autos, foi intimada a
comprovar tal qualidade dos rendimentos, mas os documentos que apresentou
não foram suficientes para tanto.
3. Em sua impugnação às fls. 49-56, a inventariante alega:
(a) Os rendimentos são isentos porque o interessado sofria de câncer;
(b) Os rendimentos são isentos porque a inventariante é acometida de alienação
mental;
(c) Da base de cálculo adotada pela autoridade fiscal devem ser deduzidos o
pagamento de honorários advocatícios;
(d) Tratam-se de rendimentos salariais e outras verbas remuneratórias recebidos
acumuladamente, de modo que a tributação deve se dar conforme as alíquota e a
legislação vigente em cada período em que deviam ter sido pagos.
Ao apreciá-la, emite a seguinte decisão:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
IMPUGNAÇÃO INVÁLIDA. SIGNATÁRIO INCAPAZ.
É inválida a impugnação assinada por pessoa civilmente incapaz nos termos do
art. 4o, III, do Código Civil.
A inventariante, representada por sua curadora, interpôs recurso voluntário
sustentando, em resumo, que o auto de infração seria nulo, uma vez que não foi dado
oportunidade para regularização da capacidade processual.
Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.298 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.732932/2013-46
3
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio recai acerca da necessidade de notificação do sujeito passivo para
regularização da representação.
A lide tem como sujeito passivo ARMANDO VERÍSSIMO DA SILVA (falecido) e que
desde o início vinha sendo representado pela inventariante a Senhora MARIA JOSÉ DA SILVA.
A DRJ, diante dos fatos apresentados na impugnação, em especial a informação de
que a Senhora MARIA JOSÉ DA SILVA sofria de alienação mental, entendeu que haveria defeito na
representação do sujeito passivo e decidiu por não conhecer da impugnação por ter sido firmada
por pessoa incapaz.
Ocorre que, de acordo com a Súmula CARF no 129, que sendo interpretada de
forma sistêmica, impõe que haja a notificação prévia do sujeito passivo para que seja sanada a
representação antes do conhecimento do recurso. Eis o que diz a súmula:
Constatada irregularidade na representação processual, o sujeito passivo deve ser
intimado a sanar o defeito antes da decisão acerca do conhecimento do recurso
administrativo.
Assim, fazendo a leitura da súmula de forma a garantir do direito a ampla defesa,
entendo que a DRJ ao constatar a irregularidade na representação deveria ter notificado o sujeito
passivo para regularização da representação.
Registre-se que a interposição do recurso voluntário foi feita pela curadora da
Senhora MARIA JOSÉ DA SILVA, restando devidamente comprovada a representação para tanto.
Conclusão.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou
parcial provimento, no sentido de anular a decisão recorrida, determinando o retorno dos autos a
DRJ.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL
Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.298 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.732932/2013-46
4

Fl. 420
DF CARF MF
Original